Tribunal: STF
Processo: HC 223991
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vanessa dos Santos Bica e Thaís L. B. de Carvalho, advogadas, em benefício de Mauricio Damian Troteiro Giudici, contra “prisão preventiva proferida pelo Ministro Relator, nos autos do Procedimento Criminal nº 0016278-60.2018.1.00.0000- PPE 852 – Ext 1536”.



    2. As impetrantes noticiam que, “em sessão virtual de 21 a 28 de agosto de 2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu, com restrição, o pedido de extradição formulado pela República Oriental do Uruguai em face de Maurício Damian Troteiro Giudici, observadas, no mais, as exigências estabelecidas no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile (Artigo 17) e na Lei de Migração (art. 96, II) (fls. 1907/1926 dos autos eletrônicos).



    O acórdão transitou em julgado em 27 de março de 2021 (fl. 3519 dos autos eletrônicos).



    Nas datas de 28 de abril e 31 de maio de 2021, o extraditando formulou pedido para ser colocado em liberdade, sob o argumento de que a extradição não foi executada no prazo previsto na Lei nº 13.445/17.



    Em 8 de julho de 2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública noticiou que a entrega do extraditando encontra-se diferida, tendo em vista a existência de pendências com a Justiça brasileira.



    Em 19 de agosto de 2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela realização de consulta ao Presidente da República acerca de seu interesse na imediata entrega do extraditando. (Petição nº 92633/2021).



    Em 24 de setembro de 2021, a Advocacia-Geral da União apresentou, a título de informações do Exmo. Sr. Presidente da República, que a presente extradição somente será executada após o término das pendências com a Justiça brasileira, ou seja, em 2034 (fls. 3866/3879 dos autos eletrônicos).



    Em 1º e em 26 de novembro de 2021, o extraditando novamente formulou pedidos de revogação da prisão cautelar para fins de extradição sob o argumento de que sua entrega encontra-se diferida até o término das pendências com a Justiça brasileira (fls. 3914/3920) (...)



    Por decisão datada de 13 de dezembro de 2021, foi indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar formulado pelo extraditando e determinada a realização de consulta ao Ministério da Justiça sobre a liberação antecipada para cumprimento do restante da pena a que foi sentenciado o extraditando no Brasil, pela Justiça uruguaia, Estado Requerente, nos termos expostos (fls. 3928/3940).



    Em 28 de janeiro de 2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS indeferiu a liberação antecipada para fins de extradição (fl. 3933) (...)



    Em 30 de março de 2022, as decisões proferidas nestes autos foram encaminhadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores (fls. 3520 e 3521 dos autos eletrônicos), não existindo informações acerca de eventual autorização do Poder Executivo para entrega do extraditando”.



    Relatam que “o estrangeiro está há 1.825 dias a disposição dessa corte, em razão de um pedido extradicional, assim a que se falar que o súdito estrangeiro está submetido a constrangimento ilegal, em razão do poder estatal contra ele, devido a um processo extradicional sem fim” (sic).



    Alegam que “a prisão preventiva, para fins de extradição, deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo resultar num fim em si mesma para impor ao extraditando tratamento diferenciado e mais gravoso do que o dispensado aos presos preventivamente em processos em curso na jurisdição brasileira”.



    Argumentam que, pela “Lei 13.445/2017, em seu art. 86, caput, o Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Sustentam “a legitimidade passiva do Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública e Ministro do Supremo Tribunal Federal para figurarem como autoridades coatoras no presente remédio constitucional, tendo em vista, o que dispõe o art. 102, I, ‘C’ e ‘G’ da Constituição Federal”.



    Ressaltam que “o extraditando além de possuir atestado de bom comportamento carcerário, também trabalha dentro da casa prisional, desde que ingressou na cadeia pública de Porto Alegre. Nesse contexto, já tens o direito de progressão de regime em relação ao delito cometido no Estado estrangeiro. Todavia, o seu direito está tolhido pelo fato dessa prisão preventiva, que já perdura nada mais, nada menos do que três longos anos” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Por todo o exposto, é clarividente e insofismável a existência de manifesto constrangimento à liberdade de locomoção do paciente, visto que a decisão do pedido de extradição emitida pela autoridade coatora é flagrantemente excessiva, conforme já exaustivamente demonstrado na presente impetração, seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura com base no art. 86 da Lei 13.445/2017; 



    2. Em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) 



    3. Requer-se, destarte, uma vez que demonstrados e presentes os requisitos autorizadores, à concessão da medida liminar pleiteada para a SUSPENSÃO do processo de extradição passivo até que seja julgado o mérito do presente remédio constitucional; 



    4. Requer-se a realização de consulta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de que informe a respeito da detração da pena, de acordo como consta nos autos”.



    3. Em 9.1.2023, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, proferiu o seguinte despacho: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator” (e-doc. 9). 



    Em 22.1.2023, as impetrantes peticionaram a “[a]plicação do art. 214 RISTF, considerando a matéria extradicional; b) Revogação da prisão cautelar” (e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O ato questionado é objeto de processo específico de competência deste Supremo Tribunal (Extradição n. 1.536), reiterado neste habeas corpus.



    Incide, na espécie, o entendimento firmado no Habeas Corpus n. 137.701-AgR, “no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.3.2017).



     



    No mesmo sentido são estes julgados, em processos análogos:



    “Agravo regimental em habeas corpus coletivo. Constitucional. Processual Penal. Execução provisória. Impetração com objetivo implícito de impugnar decisão com a qual o próprio Plenário da Corte autorizou, em sede de repercussão geral, a execução provisória da sentença penal condenatória já confirmada em sede de apelação, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 606. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 155.407-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 2.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    Este Supremo Tribunal, na sessão virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, reafirmou a validade e plena aplicabilidade da Súmula n. 606, inclusive quanto a decisões judiciais monocráticas dos Ministros deste Supremo Tribunal. O enunciado sumular é aplicável à presente impetração, consideradas as decisões proferidas pelo Ministro Celso de Mello na Prisão Preventiva para Extradição n. 852, pois, ainda que implicitamente, questiona-se, nesta impetração, a atuação judicial de órgão deste Supremo Tribunal pela via inadequada do habeas corpus.



    5. Ademais, a presente impetração é repetição do Habeas Corpus n. 218.059/DF, autuado neste Supremo Tribunal em 18.7.2022, distribuído por prevenção em 19.7.2022.



    6. A repetição do que antes alegado no Habeas Corpus n. 218.059/DF, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria,DJe 11.3.2019).



    7. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicados a medida liminar requerida e o pedido de aplicação do art. 214 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se cópia da inicial e da presente decisão ao Ministro Nunes Marques, deste Supremo Tribunal, Relator da Prisão Preventiva para Extradição n. 852 e da Extradição n. 1.536.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora